Tribunal: CARF
Processo: 10909.721401/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008, 09/02/2009, 18/06/2009, 02/09/2009, 04/09/2009, 17/09/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País, ao passo que, para a prestação de informações a partir de primeiro de abril de 2009, os prazos a serem aplicados, para cada caso, são os estabelecidos no art. 22, inciso II, alíneas a, b, c e d, e inciso III, da IN RFB 800/2007. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2008, 09/02/2009, 18/06/2009, 02/09/2009, 04/09/2009, 17/09/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2008, 09/02/2009, 18/06/2009, 02/09/2009, 04/09/2009, 17/09/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca de alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721401/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.767 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008, 09/02/2009, 18/06/2009, 02/09/2009,
04/09/2009, 17/09/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de
abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País, ao passo que, para a prestação de informações a
partir de primeiro de abril de 2009, os prazos a serem aplicados, para cada
caso, são os estabelecidos no art. 22, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e
inciso III, da IN RFB 800/2007. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2008, 09/02/2009, 18/06/2009, 02/09/2009,
04/09/2009, 17/09/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721401/2013-50
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2008, 09/02/2009, 18/06/2009, 02/09/2009,
04/09/2009, 17/09/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF
N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca de alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão
pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a parte referente à violação de princípios
constitucionais e a parte concernente ao pedido de relevação da penalidade, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares suscitadas de nulidade e de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dar
parcial provimento para cancelar parte da multa lançada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), restando no auto de infração o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme
consignado no voto do relator.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 24/04/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 3, 6-8):
O presente auto de infração trata da aplicação de penalidade (s) pelo descumprimento de
obrigação (ões) acessória (s) pela empresa UNIMAR AGENCIAMENTOS
MARITIMOS LTDA., CNPJ 00.728.995/0002-92, referentes à inserção de informação
(ões) no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do
Brasil.
(...)
Considerando que a retificação de informações prestadas no Siscomex Carga constitui
ato relevante no que tange à fiel identificação da operação e da carga, influenciando na
análise de riscos e procedimentos a que esta carga estará sujeita;
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a Agência de
Navegação
que
a
represente
denominada
UNIMAR
AGENCIAMENTOS
MARITIMOS LTDA., registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
00.728.995/0002-92, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de
prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, como
segue:
I - IMPORTAÇÃO
Neste auto de infração estão computadas ocorrências vinculadas à importação,
conforme demonstrado abaixo, cujos prazos observados foram, entre 31/03/2008 e
31/03/2009, até a atracação; a partir de 01/04/2009, os prazos a serem observados são os
descritos no artigo 22 da IN RFB 800/2007, quais sejam, as informações devem ser
prestadas até 48 horas antes da atracação.
ESCALA: 09000252933 - DATA: 01/09/2009 - HORA:08:47:00
MANIFESTO: 1809501544640 - CONHECIMENTO: 180905102097705
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO
DATA: 02/09/2009 - HORA: 08:30:25
ESCALA: 09000238108 - DATA: 18/08/2009 - HORA:09:18:00
MANIFESTO: 1809501436839 - CONHECIMENTO: 180905102719986
OCORRÊNCIA: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
DATA: 04/09/2009 - HORA: 17:37:01
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

II - EXPORTAÇÃO
Nos lançamentos referentes aos conhecimentos e manifestos relativos à exportação, os
prazos observados seguiram estritamente o previsto nos artigos 22 e 45 da IN RFB
800/2007. Cabendo ainda ressaltar que, até 31/03/2009, o prazo de antecedência não foi
exigido, sendo que, a autuação somente foi levada a efeito caso as infrações fossem
cometidas após a desatracação da embarcação.
Abaixo estão indicados os dados das ocorrências vinculadas à exportação:
ESCALA: 08000209630 - DATA: 25/09/2008 - HORA:11:20:00
MANIFESTO: 1808701798523 - CONHECIMENTO: 180807179572958
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
DATA: 09/02/2009 - HORA: 16:28:54
ESCALA: 09000143212 - DATA: 06/06/2009 - HORA:11:40:00
MANIFESTO: 1809700958185 - CONHECIMENTO: 180907062054085
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO
DATA: 18/06/2009 - HORA: 14:26:18
ESCALA: 08000043309 - DATA: 26/05/2008 - HORA:09:39:00
MANIFESTO: 1508B00932595
OCORRÊNCIA: VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO
DATA: 26/05/2008 - HORA: 10:48:32
ESCALA: 09000268554 - DATA: 16/09/2009 - HORA:07:35:00
MANIFESTO: 1509B01747927
OCORRÊNCIA: VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO
DATA: 17/09/2009 - HORA: 17:26:59
Portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, aplica-se a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada
Escala, Manifesto Eletrônico, Conhecimento Eletrônico - CE, vinculação ou associação
sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 37-81.
Mediante o acórdão acostado às fls. 131-151, a DRJ (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento) 08 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 174-213, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que o auto de
infração é nulo porque cobra inúmeras multas num mesmo auto, em ofensa ao art. 9o do Decreto
70.235/72 e sem documentos essenciais à comprovação do ilícito; (ii) suscita a sua ilegitimidade
passiva, pois é empresa de prestação de serviços marítimos, agiu como mera agenciadora de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

navegação, sendo certo que não configura como contribuinte ou responsável, as atividades do
agente marítimo e do agente de carga são completamente distintas, bem como que não há
amparo legal para responsabilizar o agente marítimo, ocorrendo violação ao princípio da
legalidade estrita; (iii) afirma que o legislador não descreveu expressamente que o prazo para
inclusão do Conhecimento Eletrônico se inicia antes da atração no primeiro porto no Brasil,
conforme consta do auto de infração e sim 48 horas antes da chegada da embarcação, bem como
que não há que se falar em falta ou falha na prestação de informações referente à inclusão do
conhecimento eletrônico em pauta, haja vista que as informações necessárias foram devidamente
prestadas; (iv) argumenta que a retificação de informações não enseja a aplicação de multa,
retificar ou alterar informação não se confunde com prestar informação fora do prazo, não
poderia o pedido de retificação ser enquadrado na ilicitude prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei 37/66, conforme Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016; (v)
assevera que a situação exposta teve caráter de denúncia espontânea, não podendo ser punida,
por força do do artigo 138 do Código Tributário Nacional e do Decreto-Lei 37/66, art. 102 e § 1o,
com redações alteradas pela MP 497/2010; (vi) afirma que a autoridade não apontou qual seria
embaraço ou dificuldade causada à fiscalização, não houve qualquer intenção por parte da
recorrente de causar embaraço à fiscalização tampouco fraude ou dano ao Erário; (vi) alega
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a
Administração Pública, ao exercer suas funções, primar pela razoabilidade de seus atos, a fim de
legitimar as suas condutas; (vii) argumenta que a penalidade imposta deve ser relevada,
conforme disposto no artigo 736 do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), que trata da
relevação de penalidades.
Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que o auto de
infração em questão seja cancelado e tornado sem efeito.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar de nulidade
A recorrente aduz que o auto de infração é nulo porque cobra inúmeras multas
num mesmo auto, em ofensa ao art. 9o do Decreto 70.235/72 e sem documentos essenciais à
comprovação do ilícito.
O art. 9o do Decreto 70.235/72, assim dispõe:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ora, o aludido artigo apenas exige autos de infração distintos para cada tributo e
penalidade, e, no caso sob análise, há um auto de infração para aplicar a penalidade disposta no
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, portanto, correta a lavratura de um auto de
infração para cobrar as multas em questão.
Conforme consta do acórdão recorrido, os documentos essenciais à comprovação
do ilícito estão disponíveis para consulta pela recorrente no sistema informatizado (Siscomex).
Ademais, foram juntados aos autos, pela autoridade aduaneira, às fls. 12-29, Extratos dos
Conhecimentos Eletrônicos e Extratos dos Manifestos, que evidenciam as infrações em apreço.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois é empresa de prestação de
serviços marítimos, agiu como mera agenciadora de navegação, sendo certo que não configura
como contribuinte ou responsável, as atividades do agente marítimo e do agente de carga são
completamente distintas, bem como que não há amparo legal para responsabilizar o agente
marítimo, ocorrendo violação ao princípio da legalidade estrita.
Tais alegações não merecem acolhida, consoante a seguir fundamentado.
Inicialmente, cumpre registrar que as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
Conforme visto, a infração em questão é a disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
(destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
Portanto, há amparo legal para responsabilizar o agente marítimo, não havendo
que se falar em violação ao princípio da legalidade estrita.
Importante ressaltar que os agentes marítimos são os representantes dos navios
perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de
documentos da embarcação e da carga transportada, e têm o dever de prestar informações às
autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, não procedem as supracitadas alegações recursais e, por conseguinte, afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007
Conforme visto, a recorrente afirma que o legislador não descreveu expressamente
que o prazo para inclusão do Conhecimento Eletrônico se inicia antes da atração no primeiro
porto no Brasil, conforme consta do auto de infração e sim 48 horas antes da chegada da
embarcação, bem como que não há que se falar em falta ou falha na prestação de informações
referente à inclusão do conhecimento eletrônico em pauta, haja vista que as informações
necessárias foram devidamente prestadas.
Não procedem tais alegações, conforme fundamentação a seguir delineada.
Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, fora editada a Instrução Normativa RFB
800/2007, a qual estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com o constante do auto de infração, há multa aplicada em razão da
prestação de informação sobre carga transportada a destempo, conforme a seguir reproduzido:
I - IMPORTAÇÃO
Neste auto de infração estão computadas ocorrências vinculadas à importação,
conforme demonstrado abaixo, cujos prazos observados foram, entre 31/03/2008 e
31/03/2009, até a atracação; a partir de 01/04/2009, os prazos a serem observados são os
descritos no artigo 22 da IN RFB 800/2007, quais sejam, as informações devem ser
prestadas até 48 horas antes da atracação.
(...)
ESCALA: 09000238108 - DATA: 18/08/2009 - HORA:09:18:00
MANIFESTO: 1809501436839 - CONHECIMENTO: 180905102719986
OCORRÊNCIA: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
DATA: 04/09/2009 - HORA: 17:37:01
II - EXPORTAÇÃO
Nos lançamentos referentes aos conhecimentos e manifestos relativos à exportação, os
prazos observados seguiram estritamente o previsto nos artigos 22 e 45 da IN RFB
800/2007. Cabendo ainda ressaltar que, até 31/03/2009, o prazo de antecedência não foi
exigido, sendo que, a autuação somente foi levada a efeito caso as infrações fossem
cometidas após a desatracação da embarcação.
Abaixo estão indicados os dados das ocorrências vinculadas à exportação:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

(...)
ESCALA: 08000043309 - DATA: 26/05/2008 - HORA:09:39:00
MANIFESTO: 1508B00932595
OCORRÊNCIA: VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO
DATA: 26/05/2008 - HORA: 10:48:32
ESCALA: 09000268554 - DATA: 16/09/2009 - HORA:07:35:00
MANIFESTO: 1509B01747927
OCORRÊNCIA: VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO
DATA: 17/09/2009 - HORA: 17:26:59
(destaques nosso)
Na saída e na chegada de embarcação, no que tange à prestação de informação
sobre a carga transportada, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e inciso III, e no art. 50,
parágrafo único, inciso II, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos com a
redação vigente à época:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para
os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que para a prestação de
informações sobre a carga transportada, referentes a antes de primeiro de abril de 2009, deve-se
aplicar, para as operações de importação e de exportação, respectivamente, o prazo estabelecido
no inciso II do parágrafo único do aludido art. 50 (antes da atracação ou da desatracação), ao
passo que, para a prestação de informações a partir de primeiro de abril de 2009, os prazos a
serem aplicados, para cada caso, são os estabelecidos no art. 22, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e
“d”, e inciso III, da IN RFB n. 800/2007, exatamente conforme considerado pela autoridade
aduaneira.
A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.
Sendo assim, não procedem as alegações da recorrente acerca do prazo
considerado pela autoridade aduaneira e no sentido de que não houve falta ou falha na prestação
de informações referente à inclusão do conhecimento eletrônico, uma vez que, conforme acima
consignado, está claro que as informações foram prestadas a destempo.
Portanto, estão corretos os prazos considerados pela autoridade aduaneira para
aplicar as multas em questão, e, sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.

Intenção da recorrente e existência de embaraço ou dano ao erário
Afirma a recorrente que a autoridade não apontou qual seria embaraço ou
dificuldade causada à fiscalização, não houve qualquer intenção por parte dela de causar
embaraço à fiscalização tampouco fraude ou dano ao Erário.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, infiro que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação e, portanto, as supracitadas alegações
recursais não afastam a responsabilidade da recorrente.

Ofensa a princípios constitucionais
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que houve ofensa aos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a Administração
Pública, ao exercer suas funções, primar pela razoabilidade de seus atos, a fim de legitimar as
suas condutas.
Isso porque as aludidas multas foram aplicadas em estrita observância à
disposição legal (art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n. 10.833/03), de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, e não cabe a este
Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF n. 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.

Denúncia espontânea
A recorrente assevera que a situação exposta teve caráter de denúncia espontânea,
não podendo ser punida, por força do do artigo 138 do Código Tributário Nacional e do Decreto-
Lei 37/66, art. 102 e § 1o, com redações alteradas pela MP 497/2010.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Relevação da penalidade
A recorrente argumenta que a penalidade imposta deve ser relevada, conforme
disposto no artigo 736 do Decreto 6.759/09, que trata da relevação de penalidades.
Nos termos do artigo 736 do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei 1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o,
autoriza o Ministro da Fazenda a relevar penalidades que não decorram de infrações das quais
não tenham resultado falta ou insuficiência de pagamento de tributos federais:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento
de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
II - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Fazenda delegou ao Secretário da Receita Federal a competência para a relevar
penalidades, pela Portaria MF 214, de 28 de março de 1979:
O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no
Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968, RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no
1.042 de 21 de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a
presente Portaria.
(...)
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do artigo 2-B da
Portaria RFB 224, de 07 de fevereiro de 2019:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso
para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo
único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e
Relações Internacionais.
Sendo assim, a aplicação da relevação de penalidade, disposta no artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, não é de competência deste Conselho, razão pela qual não conheço
esse ponto do recurso.

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente argumenta que a retificação de informações não
enseja a aplicação de multa, que retificar ou alterar informação não se confunde com prestar
informação fora do prazo, bem como que não poderia o pedido de retificação ser enquadrado na
ilicitude prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, conforme Solução
de Consulta Interna Cosit n. 2/2016.
Da análise dos autos, constata-se que de fato há aplicação de multa em razão de
retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, conforme se
infere da análise dos documentos relativos às retificações de informações juntados pela
autoridade aduaneira às fls. 12-29 e da leitura do relato apresentado à fl. 7, a seguir reproduzido:
I - IMPORTAÇÃO
Neste auto de infração estão computadas ocorrências vinculadas à importação,
conforme demonstrado abaixo, cujos prazos observados foram, entre 31/03/2008 e
31/03/2009, até a atracação; a partir de 01/04/2009, os prazos a serem observados são os
descritos no artigo 22 da IN RFB 800/2007, quais sejam, as informações devem ser
prestadas até 48 horas antes da atracação.
ESCALA: 09000252933 - DATA: 01/09/2009 - HORA:08:47:00
MANIFESTO: 1809501544640 - CONHECIMENTO: 180905102097705
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO
DATA: 02/09/2009 - HORA: 08:30:25
(...)
II - EXPORTAÇÃO
Nos lançamentos referentes aos conhecimentos e manifestos relativos à exportação, os
prazos observados seguiram estritamente o previsto nos artigos 22 e 45 da IN RFB
800/2007. Cabendo ainda ressaltar que, até 31/03/2009, o prazo de antecedência não foi
exigido, sendo que, a autuação somente foi levada a efeito caso as infrações fossem
cometidas após a desatracação da embarcação.
Abaixo estão indicados os dados das ocorrências vinculadas à exportação:
ESCALA: 08000209630 - DATA: 25/09/2008 - HORA:11:20:00
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

MANIFESTO: 1808701798523 - CONHECIMENTO: 180807179572958
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
DATA: 09/02/2009 - HORA: 16:28:54
ESCALA: 09000143212 - DATA: 06/06/2009 - HORA:11:40:00
MANIFESTO: 1809700958185 - CONHECIMENTO: 180907062054085
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO
DATA: 18/06/2009 - HORA: 14:26:18
(...) (destaques nosso)
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB n. 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB n.
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As mencionadas constatações apuradas pela autoridade aduaneira se referem,
conforme visto, a retificações de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato
não sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
n. 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.767 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721401/2013-50

Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as 3 (três) supracitadas multas referentes à retificação de informação já prestada,
consistentes no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, por conseguinte, mantenho as
outras 3 (três) multas, consistentes no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
referente à violação de princípios constitucionais e a parte concernente ao pedido de relevação da
penalidade, na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas de nulidade e de ilegitimidade
passiva, e, no mérito, dou parcial provimento para cancelar parte da multa lançada no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restando no auto de infração o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), conforme acima consignado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Original